Tribunal: TJSP
Processo: 0018230-77.2013.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0018230-77.2013.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que são
embargantes GARDEN CONSTRUÇÕES TERRA PLANAGEM E LOCAÇÃO DE
MÁQUIINAS LTDA, MARCOS ANTONIO LEITE e PAULO CESAR GOMES
DA SILVA, são embargados RENATO DE ALVARES GOULART, JANAINA
DOS SANTOS GUADALINI ANSELMO e JOSÉ CARLOS ANSELMO JUNIOR.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29178
EDEC.No: 0018230-77.2013.8.26.0344/50000
COMARCA: MARÍLIA
EBTE. : GARDEN CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS LTDA E OUTROS
EBDO. : RENATO DE ÁLVARES GOULART e JANAÍNA DOS SANTOS
GUADALINI ANSELMO E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.

Os embargantes afirmam que o acórdão de fls.
367/374 encerra obscuridade e omissão, sustentando, em
suma: que é necessária a realização de prova oral para
comprovação da inexistência de qualquer sócio da empresa
com
nome/sobrenome
Carrossilo
ou
Garrossillo
e
esclarecimento de eventual confusão; que também se
mostra necessária a prova pericial, já que se entendeu
não ter ocorrido falsidade material; que, dada a
comprovação de não ser a empresa embargante responsável
pelos fatos, devido à falsidade do contrato celebrado
entre as partes, não há dever de indenizar, devendo ser
excluída sua condenação em danos materiais.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo
1.022, I e II, do CPC).
Todavia,
na
hipótese
em
tela,
diante
do
argumentado pelos embargantes, não se constatam no
acórdão
quaisquer
dos
defeitos
acima
mencionados,
estando a sua irresignação ligada ao resultado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão
e
não
especificamente
a
alguma
omissão,
contradição ou obscuridade, de modo que inexiste motivo
para haver pronunciamento de integração.
Note-se que o v. acórdão apresentou, de forma
expressa, clara e coerente, as razões de direito que
justificam o desprovimento do recurso de apelação
interposto,
notadamente
no
que
diz
respeito
ao
descabimento da dilação probatória e à responsabilização
dos embargantes pelos danos sofridos pelos contratantes
embargados, justificando a indenização arbitrada.
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque
trazido ao debate pelos embargantes, o certo é que eles
pretendem rediscutir matéria já analisada nos autos.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Com efeito, os embargos de declaração apenas de
forma muito excepcional comportam efeito infringente, e
o tão só inconformismo dos embargantes com o resultado
do julgamento não constitui causa para sua modificação.
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator